Tribunal: TJDFT
Processo: 0701578-77.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
EMENTA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela exequente, em face de decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 0700848-56.2023.8.07.0005, que indeferiu o pedido de pesquisa de vínculo empregatício da executada pelo sistema CAGED. Em suas razões, a agravante invocando os princípios da cooperação e razoabilidade requer a reforma da decisão agravada, a fim de se expedir ofício ao CAGED, vinculado ao Ministério do Trabalho e Previdência, para verificar a existência de vínculo empregatício da executada, com fim de eventual penhora sobre rendimentos mensais.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 71962473). Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Analisar a efetividade de oficiar ao CAGED para verificar existência de vínculo empregatício da devedora.
III. Razões de decidir
4. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) foi criado na forma de registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Portanto, é cadastro utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, com o objetivo de conferir dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. Em acréscimo, serve como base para a elaboração de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que subsidia a tomada de decisões para ações governamentais.
5. Nesse contexto, tem-se que a finalidade precípua do referido cadastro, mantido pelo Ministério do Trabalho e Previdência, é dotar o poder público de informações necessárias para a implementação de políticas públicas inerentes ao combate ao desemprego e fomento de programas sociais, de modo que não se mostra razoável desvirtuar a utilização de tal sistema de sua finalidade essencial.
6. Em reforço, nos Juizados Especiais, exige-se uma maior colaboração das partes na instrução dos processos e efetividade das decisões, recomendando-se uma atuação excepcional do Poder Judiciário na localização de patrimônio da devedora, ainda mais quando já deferidas e reiteradas diversas diligências expropriatórias do patrimônio da parte devedora, cabendo ao credor promover diligências por ato próprio a fim de localização de patrimônio ou renda da parte devedora, uma vez que já promovidas as pesquisas de valores pelo sistema SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, ERIDFT.
7. Isso posto, mantém-se a decisão monocrática na íntegra, haja vista que a diligência se distancia da celeridade processual no âmbito dos Juizados Especiais.
IV. Dispositivo e tese
8. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem custas e sem honorários.
9. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.